Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715014-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA RECORRIDO: MRM CONSTRUTORA EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRA. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Na hipótese, resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa face o indeferimento da dilação probatória pleiteada pela parte autora, consubstanciada na oitava daqueles que possam fornecer informações sobre a efetiva realização do contrato verbal posto “sub judice”, eis que a r. sentença apelada julgou improcedente os pedidos justamente sob o fundamento de que a parte demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 370, 371 e 373, todos do CPC, sustentando que não houve o alegado cerceamento de defesa, tendo o acórdão ora combatido fundamentado sua decisão com base em sentença trabalhista que sequer o recorrente foi parte. Aduz que o ônus da prova era do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 371 e 373, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ocorrência de cerramento de defesa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030